Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713050-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JUCIMAR PERONICO DA COSTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe 0704273-05.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de reiteração das medidas constritivas em face da parte executada. Em suas razões, a recorrente sustenta que o Juízo de origem, mesmo quando provocado, optou por indeferir o pedido formulado pela agravante de reiteração das medidas constritivas, mesmo diante da inadimplência da agravada e da desatualização das últimas medidas constritivas realizadas em julho de 2024. Afirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem firme entendimento de que o grande lapso temporal é justificativa plausível para a renovação das medidas constritivas, e que o Juízo originário proferiu decisão sem considerar os indícios de alteração da situação econômica da devedora. Assevera que as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e não abusivas, e que a decisão agravada traz sérios prejuízos ao agravante na busca pelo recebimento do crédito exequendo. Pondera que a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, desde que demonstrados indícios de modificação na situação econômica do devedor. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 dias, e a busca e penhora de bens móveis via RENAJUD. Preparo regular (ID 70504635). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o debate recursal em avaliar a possibilidade de se deferir a reiteração das pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”, e de bens móveis mediante consulta ao sistema RENAJUD. Da leitura do decisum, tem-se que o indeferimento do pedido de renovação de pesquisas de ativos financeiros da parte devedora restou fundamentada na ausência de demonstração de modificação na situação econômica da parte executada. Consoante entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é, de fato, um dos critérios que tem sido invocados, como bem observado pela magistrada a quo. Cabe sopesar, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não tenha sido efetivamente demonstrada alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas em 14/06/2024 (IDs 200217831 e 200217830), ou seja, há aproximadamente 10 (dez) meses, sendo, portanto, desarrazoada a reiteração das pesquisas em tão curto lapso temporal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 12 (doze) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1906009, 07208546520248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo demonstração de modificação nas condições econômicas da parte executada, bem como ausente lapso temporal considerável desde as últimas diligências, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão de renovação das pesquisas patrimoniais. Portanto, diante desse cenário fático, não é possível antever a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para o deferimento da liminar vindicada. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação entre os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator